Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DA POSSE DO IMÓVEL. LITÍGIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. ART. 669, INCISO III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O único bem a inventariar é objeto do processo de reintegração de posse 0705017-51.2021.8.07.0007, que tramita atualmente na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, oportunidade em que está sendo discutida a totalidade da propriedade sobre o imóvel pela Terracap, além da discussão sobre a posse noticiada pelas partes.
2. Não estando o imóvel livre e desimpedido, não pode ele ser objeto de inventário judicial, tendo em vista que o art. 669, III, do CPC, prevê que os bens litigiosos devem ser sujeitos à sobrepartilha, ou seja, não podem ser objeto de inventário.
3. Inexistindo bens a inventariar, fica mantida a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.